Tribunal: TJDFT
Processo: 0723472-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES. NULIDADE DA CITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. PESSOA JURÍDICA. EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRATUIDADE. DEFERIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que indeferiu a gratuidade de justiça e julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de embargos à execução.
2. Segundo a teoria da aparência, é válida a citação de pessoa jurídica realizada por intermédio de pessoa que se identifica como funcionária da empresa, sem ressalvas, não sendo necessário que o representante legal receba pessoalmente o mandado (AgRg no AREsp 315669/SP, AgRg no REsp 869.500/SP, AgRg no Ag 1056214/MG, AgRg no Ag 547864/DF).
3. A inércia da parte na fase de especificação de provas não se confunde com o indeferimento imotivado da prova. Portanto, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa quando a parte, instada a se manifestar sobre provas, queda-se inerte.
4. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses de mútuo bancário obtido com o objetivo de fomentar a atividade empresarial da pessoa jurídica, por não poder ser enquadrada no conceito de destinatária final, previsto no art. 2o do CDC.
5. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial quando espelha dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas.